Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706427-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA VITORIA DE SOUZA SANTOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GABRIELA VITORIA DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Petição de ID 47503458: A advogada da autora postula a devolução do prazo recursal expirado em 27.4.2023, sob a justificativa de doença grave impeditiva de trabalhar no mesmo período. Junta atestado médico que concede 20 (vinte) dias de licença para repouso a partir de 14.4.2023. Com a petição inicial, a autora juntou procuração outorgando poderes às advogadas Dra. Lucilene Bispo da Paz (OAB/DF 41713) e à Dra. Andrea Cristina Freitas Cardoso (OAB/DF 70123), a permitir a outra causídica cumprir qualquer ato judicial sem nenhum prejuízo à parte. Lado outro, o acórdão objeto do pedido foi disponibilizado no DJe em 28.3.2023 e publicado no dia útil subsequente (ID 45157938). O pedido para devolução do prazo foi formulado somente em 3.5.2023. Vê-se que a advogada deixou transcorrer quase a totalidade do prazo para a interposição do recurso para, apenas nos últimos dias, requerer sua devolução, justificada por atestado médico que, ademais, não esclarece a situação de sua saúde nos dias anteriores. Igualmente, não há comprovação de nenhum impedimento da segunda advogada, representante da parte, durante o curso do prazo em comento. Nesse sentido, indefiro o pedido e determino a devolução dos autos à origem para prosseguir em seus ulteriores comandos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator